Tribunal: STF
Processo: RE 96807
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
Mora. Rescisão contratual. Transformação de dívida portable em quesível não ocorrente. Cláusulas livremente ajustadas no contrato: possibilidade. Vencimento antecipado da dívida.
Perdas e danos pela ocupação do imóvel, após a rescisão. Dedução de benfeitorias.
Resultando da prova dos autos que se tratava de dívida portable, cabia ao devedor pagar as prestações subsqüentes, à terceira, da mesma forma como o fizera para pagar a última, já que para saldá-las nenhuma alteração houve com a mudança do domicílio dos credores.
Havendo sido notificados os devedores para pagarem as prestações em atraso, constituindo-os em mora, é tardia a consignatória ajuizada dez dias após ter-se esgotado por inteiro o prazo fixado para liquidá-las.
Cabível que cobrem os credores pelo espaço de tempo que o imóvel ficou na posse dos devedores após a rescisão da promessa de compra e venda, como indenização pelo uso.